Tribunal: TJDFT
Processo: 0735831-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735831-67.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, LUIZ ALBERTO TRIANI, MILTON AKIO ITO, MADALENA BUENO, MARCIO GOUVEIA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ ALBERTO TRIANI e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO requerida em face de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI: “Após esclarecimentos prestados pelo Perito, os autores, à exceção de Neide Belíssimo Scaloppi, ofertaram impugnação no ID 100841372, argumentando que os juros moratórios, embora fixados em 0,5% (6% ao ano) no acórdão, devem ser majorado para 1% após a vigência do Código Civil de 2002, sem que com isso haja ofensa à coisa julgada, pois embora o acórdão tenha sido proferido em 16 de agosto de 2001, a liquidação teve início já na vigência do novo Código, que passou a ter vigência a partir de 11/01/2003. Sustentam que o índice correto a ser aplicado para corrigir as diferenças apuradas é o IPC – IBGE e não o IPC-FIPE, até mesmo porque o enunciado de súmula 289/STJ faz menção ao IPC-IBGE. Reiteram a argumentação contida na impugnação de ID 96911302 no sentido de que devem se considerar os expurgos inflacionários nos meses de fevereiro/1989 (10,14%), julho/1990 (12,92%), agosto/1990 e outubro de 1990 (14,20%), nos termos do enunciado de súmula n. 269/STJ. Por fim, pedem que os juros remuneratórios incidam até o efetivo pagamento da dívida e não até a data do desligamento dos credores do plano, como entendido pelo Perito. A requerida, em impugnação de ID 99756183, pugnou pela aplicação do indexador IPC – FIPE e não o IPC –FGV. Decido. Sem razão os credores no que tange ao termo final dos juros remuneratórios, vez que, o acórdão liquidando estabeleceu que o termo final seria o estabelecido no Regulamento e este prevê que os juros remuneratórios devem incidir até a data do resgate, conforme entendido pelo Perito. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. EX-ASSOCIADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ATUARIAIS. TERMO FINAL. DATA DO RESGATE. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação por eles interposta aos cálculos realizados pela contadoria e na qual se consignou que o termo final para incidência dos juros remuneratórios é a data resgate realizado pelo exeqüente. 2. A forma de acertamento do valor obedeceu aos estritos termos do título executivo judicial. Conforme se depreende da fundamentação da sentença, os juros remuneratórios devem observar o que consta no Regulamento, o qual estabelece que devam incidir até a data do resgate. 3. Entendimento este que, aliás, é o adotado por esta e. Corte, uma vez que a partir do momento em que houve o encerramento do vínculo com o resgate das quantias vertidas, cessa em desfavor da instituição de previdência a obrigação de continuidade de remuneração do capital. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1114643, 07075561620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSOCIADOS DA PREVI. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DO DESLIGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. REJULGAMENTO. 1. O cumprimento de sentença/execução deve cingir-se aos limites objetivos estabelecidos em sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Os juros estatutários deverão incidir no cálculo da restituição de valores vertidos à Previdência Privada somente até a data do desligamento do associado, conforme disciplina do Estatuto e do Regulamento de Planos e Benefícios da PREVI, sob pena de caracterizar excesso de execução. 3. Embargos declaratórios opostos pela parte autora conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1059625, 20130020149517AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 14/11/2017. Pág.: 454)” Assim, não há reparos no laudo pericial quanto a esse ponto. Melhor sorte colhe os requerentes no que se refere ao percentual dos juros de mora, vez que, após a vigência do Código Civil de 2002, o que veio a ocorrer em 11/01/2003, deve incidir o percentual de 1% ao mês (12% anual), sem que, como essa alteração, haja violação à coisa julgada. Sobre o tema: “Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova."(REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ART. 523 §1o CPC/2015. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do artigo 406 do Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros 1% a partir de 10/01/2003 previstos nos termos da lei nova (REsp 1111119/PR). 2. Se o atual cumprimento de sentença foi instaurado quando já vigente a previsão de incidência de honorários de 10% no cumprimento de sentença, esta verba é devida (CPC/2015 523 §1o), ainda que oriundo de certidão de crédito extraída de anterior cumprimento de sentença instaurado ainda na vigência do CPC/73 e arquivado por ausência de bens. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1184646, 07012006820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deverá o il. Perito, ainda, computar nos cálculos os expurgos inflacionários dos meses de fevereiro/1989 (10,14%), julho/1990 (12,92%), agosto/1990 e outubro de 1990(14,20%), ainda que o acórdão exequendo não tenha a eles feito menção, pois, nos termos do enunciado de súmula n. 289/STJ “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda” O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu ser legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013). Dessa forma, é possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS. I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que impugna matéria alheia à decisão agravada. II. A sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 alcança todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de serem associados ao IDEC. III. Na apuração do quantum devido devem ser computados expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão e calculados juros moratórios desde a citação na ação de conhecimento. III. À falta de previsão no título judicial, não podem ser incluídos no débito juros remuneratórios, sob pena de violação à coisa julgada. IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1307836, 00028599520158070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, consoante entendimento pacificado no STJ, para que se garanta aos credores a correção monetária plena, pelos expurgos inflacionários incidentes sobre o resgate da reserva de poupança em planos de previdência complementar, o indexador a ser aplicado deve ser IPC/IBGE, índice que melhor reflete a inflação do período - Enunciado de Súmula 289. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação dos credores e determino a remessa dos autos ao Perito para que adeque os cálculos já apresentados ao teor da presente decisão.” (...) “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, os embargantes pretendem a alteração do entendimento fundamentado na decisão impugnada, concluindo-se que, na verdade, buscam a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que manejam recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos.” Os Agravantes sustentam que o título judicial determinou a restituição das contribuições com a incidência de juros remuneratórios “até o efetivo pagamento”, e não até a “data em que os autores resgataram suas reservas de poupança”. Salientam que, à época que foram realizados os resgates, as normas estatutárias e regulamentares determinavam a incidência de juros sem qualquer limitação temporal. Acrescentam que não se aplica ao caso a mesma interpretação para o caso de resgate de contribuições após 23/12/1997. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a incidência dos juros contratuais remuneratórios até a data do efetivo pagamento. Preparo recolhido (IDs 30563262 e 30563263). É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, exige para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A r. decisão agravada em princípio está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que, na espécie, são devidos juros remuneratórios até o desligamento do participante. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSOCIADOS DA PREVI. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DO DESLIGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. REJULGAMENTO. (...) 2. Os juros estatutários deverão incidir no cálculo da restituição de valores vertidos à Previdência Privada somente até a data do desligamento do associado, conforme disciplina do Estatuto e do Regulamento de Planos e Benefícios da PREVI, sob pena de caracterizar excesso de execução. (AGI 2013.00.2.014951-7, 2a T., Des. rel.: Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJe: 14/11/2017)” Eventual distinção ou superação demanda maior incursão fática e jurídica que será melhor analisada no julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator